Tribunal: TJES
Processo: 0022333-46.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022333-46.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROGERIO TONON e outros (6)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O Apelante mostrou-se inerte aos requerimentos do magistrado, ainda que devidamente intimado pelo Diário da Justiça e também pessoalmente, restando configurado, portanto, o seu abandono da causa, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito.

II - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0022333-46.2013.8.08.0048

APEL
ANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

APELAD
O
S
:
ROGERIO TONON, CLEIDIMAR ROSALINO PEREIRA, DANIEL GOULART ARAUJO, JOZELINA AGUIAR ARAUJO, PISCICULTURA RCANTO JOAO MENDES LTDA, MARIO LOUZADA e ESTEFANIA DE OLIVEIRA PINHEIROS BARROS FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, tratam-se os autos de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A, irresignado com a sentença de fls. 425/426, que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito em virtude do abandono da causa pelo autor, ora apelante, por mais de 30 (trinta) dias, nos moldes do artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, aduziu o apelante, em suma, que a extinção do feito sem julgamento do mérito só poderia ocorrer após a intimação pessoal do recorrente. Diante disto, pugnou pela cassação da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

De logo, registro que o processo ora em análise foi devidamente extinto sem resolução de mérito pelo Juízo
a quo
, sem nenhum defeito processual.

Analisando o caderno processual, verifica-se que no dia 02.05.2022 foi disponibilizado a intimação do apelante, em nome do seu patrono habilitado à época, para promover atos ou diligências necessárias para o devido andamento processual, vez que, em mais de uma oportunidade, os executados não foram encontrados para citação, estando pendente as diligências capazes de consubstanciar a citação por edital.

No entanto, devido à ausência de manifestação o Juízo
a quo
, acertadamente, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias ao banco apelante para que este pudesse promover atos e diligências que lhe competissem, com fulcro no art. 485, §1º, CPC, intimando-o pessoalmente, circunstância verificável pelo aviso de recebimento de fls. 420.

Ocorre que, novamente, o apelante deixou transcorrer
in albis
o referido prazo sem nenhum pronunciamento, razão pela qual foi constatado o abandono da causa, nos moldes do estatuto processual, vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Em tal panorama, insta observar que ainda que vigore o princípio do impulso oficial, ou seja, que o desenvolvimento do processo se dê por iniciativa do juiz, independente de nova manifestação de vontade das partes, existem providências ou diligências a serem tomadas pelas próprias partes litigantes que são imprescindíveis ao andamento processual.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.